Tribunal: TJSP
Processo: 1015735-73.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. consignação em pagamento e repetição de indébito – Sentença de improcedência da pretensão – Inconformismo do autor conhecido em parte – Inovação ao questionar a multa moratória superior a 2% – Capitalização de juros na cédula de crédito

Ementa:
Contrato – Cédula de crédito bancário de financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária – Ação revisional de cláusulas e encargos, c.c. consignação em pagamento e repetição de indébito – Sentença de improcedência da pretensão – Inconformismo do autor conhecido em parte – Inovação ao questionar a multa moratória superior a 2% – Capitalização de juros na cédula de crédito bancário autorizada pelo art. 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/04 – Financiamento de valor fixo e prestações mensais iguais e fixas, incompatível com a capitalização vedada – Tabela Price na sistemática de amortização – Anatocismo não configurado – Cédula, ademais, que estipula juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais – Suficiência, acaso a capitalização seja praticada – Inteligência da Súmula n. 541 do Col. STJ – Estipulação expressa – Pretensão de revisão dos juros remuneratórios praticados pela ré, superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil – Abusividade, no entanto, não configurada, consoante paradigma do Col. STJ ao julgar o REsp 1.061.530/RS – Taxa pactuada que é inferior à média de mercado – Tese insustentável da prática de juros superiores aos contratados – Opção do autor pelo financiamento dos encargos, IOF e tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, com o capital, incluindo-os no Custo Efetivo Total (CET) – Reexame do IOF e das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato com a observância de acórdãos do Col. STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos – Financiamento do IOF admitido – Tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato legítimas e sem onerosidade excessiva no caso concreto, provada a efetiva prestação dos serviços – Manutenção da improcedência da pretensão – Ônus de sucumbência a cargo do autor, os honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC), ressalvada a gratuidade processual – Recurso conhecido em parte e desprovido, com observação.